Tribunal: STF
Processo: ARE 1529024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, ‘CAPUT’, LEI FEDERAL N. 11.343/2006.SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES POR UM DOS APELADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME. CRIME PERMANENTE. AÇÃO DEVIDA E POSTERIORMENTE JUSTIFICADA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TEMA 280, STF. ARTIGO 5º, XI, DA CF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA ALTERNATIVA QUE SE CONSUMA COM A REALIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL, COMO NO CASO, TRAZER CONSIGO E GUARDAR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE AS DROGAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE OS APELADOS SERIAM, EXCLUSIVAMENTE, USUÁRIOS DE DROGAS, ÔNUS QUE CABIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156, DO CPP. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA AMBOS OS APELADOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE PREPONDERA SOBRE AS VETORIAS EXPRESSAS NO ARTIGO 59 DO CP. ARTIGO 42, DA LEI FEDERAL N. 11.343/06. PRECEDENTES DO STJ. PENA INTERMEDIÁRIA SEM ALTERAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA DEFINITIVA. RECONHECIDA A FIGURA DO TRÁFICO MINORADO. RÉUS PRIMÁRIOS, SEM ANTECEDENTES E AUSENTE PROVA DE QUE INTEGREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU SE DEDIQUEM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §3º, DO CP. PRECEDENTES DO TJPR. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL NEGATIVO. ARTIGO 44, INCISO III, DO CP. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. ARTIGO 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Em que pese o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal expresse a inviolabilidade do domicílio, tal direito não é absoluto, havendo exceções dispostas no mesmo dispositivo constitucional, como, no que aqui importa, a situação de flagrante delito.



    2. O crime de tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, de modo que sua ação se protrai no tempo. Assim, a situação de flagrância perdurará enquanto o indivíduo encontrar-se praticando ao menos um dos verbos nucleares expressos no artigo 33 da Lei Federal n. 11.343 de 23 de agosto de 2006. ‘In casu’, trazer consigo e ter em depósito.



    3. Havendo fundadas suspeitas, não há ilicitude na entrada dos policiais militares na residência do réu, principalmente quando tal medida é posteriormente justificada, conforme disposto no tema 280 do Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, a fuga dos corréus para o interior do imóvel após visualizar a viatura policial, bem como as informações prévias de que o local era utilizado para o tráfico de drogas, além da posterior apreensão de drogas, evidenciam a justa causa a amparar o ingresso dos policiais na residência, ainda que sem mandado judicial ou autorização do morador.



    4. O depoimento de policiais militares prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.



    5. O crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006, razão pela qual não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que traz consigo ou guarda, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio.



    6. É possível a consideração da quantidade e natureza do entorpecente tanto para fundamentar o aumento na primeira fase, conforme artigo 42 da Lei 11.343 de 23.08.2006, como para a modulação do tráfico minorado, desde que, neste último caso, tal circunstância não tenha sido utilizada como fundamento de exasperação da pena base. Ainda, a quantidade e a natureza da droga se tratam de vetorial judicial única, não sendo possível analisá-las separadamente, a fim de utilizarse uma para exasperar a pena base e outra para afastar /modular a figura do tráfico minorado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    7. No caso em tela, a quantidade e natureza da droga foram valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, em relação a ambos os acusados.



    8. Se tratando de crime de tráfico de drogas, devem a quantidade e natureza da droga preponderarem sobre as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal - ou seja, a exasperação daquelas deverá ser feita em patamar superior ao utilizado para estas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    9. Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 158 do Supremo Tribunal Federal, não é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.



    10. Sendo os réus primários, com bons antecedentes, não havendo prova de que integrem organização criminosa e não sendo demonstrado que se dediquem a atividade criminosas, cabível o reconhecimento do tráfico minorado. No presente caso, utilizada a quantidade e natureza da droga foram consideradas na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena base, não fora feita modulação do ‘quantum’ de redução, o qual fora aplicado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).



    11. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se, para além do ‘quantum’ de pena, levar-se em consideração as circunstâncias judiciais expressar no artigo 59 do Código Penal, de modo que, havendo vetorial(is) valorada(s) negativamente, ainda que o ‘quantum’ da pena fixada seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, é possível a fixação do regime inicial como sendo o semiaberto. Inteligência do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes deste Tribunal Estadual.



    12. Se tratando de fixação de regime prisional não se leva em consideração, somente, a existência de uma circunstância judicial desfavorável, mas também importa o conteúdo e qualidade de tal fator de determinação de medida da pena. No presente caso, com o acusado fora apreendida considerável quantidade de drogas, de espécies variadas, entre elas, o crack, sabida e extremamente prejudicial à saúde humana.



    13. Diante da presença de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ainda que a pena tenha sido fixada em menos de 04 (quatro) anos, visto que não preenchido o requisito expresso no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes do STJ.



    14. Na hipótese de pena fixada em patamar superior a 02 (dois) anos, inviável a sua suspensão condicional, uma vez que não preenchidos os requisitos expressos no ‘caput’ do artigo 77 do Código Penal.



    15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente